Tribunal: TCU
Processo: 038.515/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9262/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento, autuado para se avaliar o grau de atendimento dos subitens 9.4.1 e 9.4.2 do Acórdão 1768/2020-TCU-Primeira Câmara (TC Processo 017.470/2017-0 ). Considerando que o feito inicial cuidou de Representação instaurada pela então Secex/SE em cumprimento à determinação inserta nos itens 9.2.2 e 9.2.3 do Acórdão 1317/2017-TCU-Plenário , prolatado nos autos do Relatório de Auditoria do TC Processo 013.612/2016-6 , que tratou da verificação da conformidade das contratações realizadas pelo Incra/SE (SR-23) nos anos de 2010 a 2015 para prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural (Ater); Considerando que, por meio das deliberações ora monitoradas, esta Corte havia determinado ao Incra que informasse a esta Corte, no prazo de 180 dias, as providências adotadas relativamente à análise da execução e acompanhamento dos Contratos 39000/2010 e 2000/2013, firmados entre a Superintendência Regional do Incra no Estado de Sergipe (Incra/SE) e o Centro Comunitário de Formação Agropecuária Dom José Brandão de Castro (CFAC) com vistas à prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural (Ater), bem como verificasse se ocorreram situações semelhantes nos contratos firmados pelas demais Superintendências Regionais para prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural (Ater) no mesmo período; Considerando que, no bojo do primeiro monitoramento daquela deliberação (TC Processo 021.212/2020-1 ), foi considerando "não cumprido" o subitem 9.4.1, "em cumprimento" o subitem 9.4.2 e "cumprido" o subitem 9.4.3 do Acórdão 1768/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 3); Considerando, quanto ao item 9.4.1 do Acórdão 1768/2020-TCU-Primeira Câmara , que o Incra apresentou novas informações e documentos acerca da execução e acompanhamento dos contratos 39.000/2010 e 2.000/2013 (peças 14-40), por meio dos quais teria se concluído, seguindo metodologia definida pelo Incra, como satisfatório (ótimo, bom ou regular) o serviço prestado de Ater, na percepção do público-alvo, sendo que a divergência na percepção alegadamente poderia ter sido ocasionada pela metodologia utilizada pelo TCU ou a seleção dos entrevistados; Considerando, em relação ao item 9.4.2 do Acórdão 1768/2020-TCU-Primeira Câmara , que, consoante reconhecido no bojo do Voto condutor do Acórdão 1972/2022-TCU-Plenário (que tratou do segundo monitoramento do cumprimento das determinações prolatadas pelo Acórdão 1317/2017-TCU-Plenário ), ante a edição do Decreto 8.252/2014 e a redução da atuação do Incra a partir de 2016 na gerência de contratação de Ater em seus projetos de assentamento da reforma agrária, os serviços de Ater passaram a ser atribuição da Anater (Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural), sendo inconveniente redirecionar a deliberação a esta Agência, visto que decorreram da atuação daquela entidade, embora seja de bom alvitre encaminhar cópia desta deliberação à Anater; Considerando, afinal, a instrução técnica de peças 41-43, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) considerar "cumprido" o subitem 9.4.1 do item 9.4 do Acórdão 1768/2020-TCU-Primeira Câmara ; b) tornar prejudicada, com fundamento nos subitens 32.5.6 e 63.3 dos Padrões de Monitoramento, anexo à Portaria Segecex 27/2009, a determinação contida no subitem 9.4.2 do Acórdão 1768/2020-TCU-Primeira Câmara ; c) dar conhecimento deste Acórdão e da instrução de peça 41 ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, à Superintendência Regional do Incra no Estado de Sergipe e à Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural; d) encerrar o presente processo, por meio de seu apensamento definitivo ao TC Processo 017.470/2017-0 , nos termos do inciso I do art. 169 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 37 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 038.515/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há.